Tribunal: TJBA
Processo: 8015400-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015400-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA Advogado(s): MATHEUS FALCAO DE ALMEIDA SEIXAS, MAURO JOSE DE MORAES SA COSTA, GRACIELE OLIVEIRA COUTINHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS INDIVIDUALIZADOS PARA PAGAMENTO DO CRÉDITO DE CADA UM DOS ADVOGADOS QUE ATUARAM EM NOME DA PARTE VENCEDORA. POSSIBILIDADE. ART. 7º, §§ 1º E 3º DA RESOLUÇÃO N. 330/2019 DO CNJ. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I - Os honorários advocatícios são a remuneração devida ao advogado pelo serviço prestado, de forma que o crédito pertence ao advogado. Havendo mais de um patrono atuando na lide, haverá também mais de um credor na execução dos honorários de sucumbência, formando-se, então, um litisconsórcio ativo. II - De acordo com o art. 7º, §§1 e 3º da Resolução nº 303/2019 do CNJ, os ofícios requisitórios deverão ser expedidos individualmente caso haja pluralidade de exequentes, sendo vedado constar o nome de mais de um beneficiário por precatório. III - Havendo três advogados constituídos nos autos pela parte vencedora, o valor dos honorários de sucumbência deve ser rateado de forma igualitária para cada um dos patronos, nada obstante tenham atuado em conjunto na defesa do cliente. IV - O rateio igualitário dos honorários de sucumbência, com a expedição de requisição de pequeno valor individualizada, não viola o regime de precatórios, tampouco o art. 100, §8º da Constituição Federal, pois não se trata do mesmo credor que visa à repartição do seu crédito, mas sim de três beneficiários distintos que estão executando verba de mesma natureza. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015400-63.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante, COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA e, como Agravado, MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala de Sessões, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Substituta de Segundo Grau/Relatora